Tribunal: TJMT
Processo: 0035100-27.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0035100-27.2011.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[EFEITOS]

RELATOR:
EXMO. SR

DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, DR. YALE SABO MENDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO CHIMINAZZO DE FARIA - CPF: 216.299.668-51 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), GUSTAVO CHIMINAZZO DE FARIA - CPF: 216.299.668-51 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTRADO – DESIGNAÇÃO PARA OFICIAR EM COMARCA DE ENTRÂNCIA SUPERIOR – DIFERENÇA DE VENCIMENTOS EM PERÍODO EM SUBSTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TR – DESCABIMENTO – TEMA 905 – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Pacificado é o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os juízes substitutos não fazem jus à diferença remuneratória, mesmo quando atuem em varas que inexistam juízes titulares, sendo a eles inaplicável o disposto no art. 124 da LOMAN.

O STJ, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, nas condenações contra a Fazenda Pública (Tema 905/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e recursos de Apelação interposto por GUSTAVO CHIMINAZZO DE FARIA e ESTADO DE MATO GROSSO, de forma adesiva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada pelo primeiro contra o segundo (proc. n. 0035100-27.2011.8.11.0041 – Cód. 738523), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento da diferença de remuneração/subsídio, obras técnicas, férias, 13° salário e auxílios transporte e moradia, excetuando o período em que o Requerente atuou como Juiz Substituto, cujo montante deverá ser acrescido por juros da caderneta da poupança e correção monetária pelo IPCA desde 01/09/2010.

No mais, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, nos termos do CPC/73, que deverá ser suportado por ambas em igual proporção, compensando-se na forma do art. 21 do CPC.

GUSTAVO CHIMINAZZO DE FARIA, em suas razões, aduz que “
não pode haver distinção entre os juízes substitutos e vitalícios de modo a impedir-lhes o acesso à diferença de vencimentos, eis que, estar-se-ia placitando o enriquecimento injustificado do Estado tomador dos serviços do magistrado
.”

Assevera que a hipótese se amolda à Súmula 378 do STJ, tratando do desvio de função no serviço público de forma a determinar o pagamento das diferenças salariais em relação ao cargo para o qual o servidor foi “desviado”.

Verbera que, ainda que afastada a aplicação da citada Súmula, a partir de 25/11/2006 as designações já ocorrem na condição de Juiz de Direito, não podendo ser negado o direito à percepção das diferenças de Entrância após o vitaliciamento.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja assegura o integral pagamento das diferenças de subsídios em face de substituição em entrância superior desde a posse ou, subsidiariamente, desde o vitaliciamento.

Contrarrazões às fls. 204/208.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, defende em síntese, a necessidade de adoção da TR como índice de correção monetária, na forma do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97.

Contrarrazões à fl. 210, com a concordância do apelo interposto pelo ente público.

Na petição de fls. 223/225 o Apelante Gustavo requer, na apuração dos haveres, o abatimento do recebimento dos valores pagos pelo Tribunal de Justiça em julho de 2017.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO):

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que GUSTAVO CHIMINAZZO DE FARIA ajuizou Ação de Cobrança contra ESTADO DE MATO GROSSO alegando que, durante os meses de dezembro de 2004 a dezembro de 2009, acumulou, na condição de Juiz de Direito, créditos resultantes de diferença de subsídio, obras técnicas, férias, 13° salário e auxílios transporte e moradia decorrentes das sucessivas designações para comarcas de segunda entrância e especial, os quais não foram adimplidos oportunamente.

Após o devido trâmite processual os pedidos foram julgados parcialmente procedente, sendo reconhecido o direito ao recebimento da diferença das citadas verbas, excetuando o período em que o Requerente atuou como Juiz Substituto, cujo montante deverá ser acrescido por juros da caderneta da poupança e correção monetária pelo IPCA desde 01/09/2010 (data em que expedido o relatório de créditos atualizado pelo TJMT), o que ensejou a interposição de ambos os apelos.

Pois bem.

As diferenças de remuneração, indenização para aquisição de obras técnicas, 13° salário, férias e auxílios moradia e transporte decorrente de designações para comarcas de segunda entrância e especial são devidas e encontram previsão legal, respectivamente, nos arts. 124 da LOMAN, 219 e 227, ambos do Código Judiciário do Estado de Mato Grosso, 22 da Lei Complementar n. 270/07 e 103,
caput
e §6° da Lei Complementar n. 281/07 e 5° a 7° da Lei Complementar n. 242/2006.

Por outro lado, a despeito das alegações do Autor/Apelante, pacificado é o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os juízes substitutos não fazem jus à diferença remuneratória, mesmo quando atuem em varas que inexistam juízes titulares, porquanto inerente a função, sendo a eles inaplicável o disposto no art. 124 da LOMAN.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZ SUBSTITUTO DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA. DESIGNAÇÃO PARA OFICIAR EM COMARCA DE ENTRÂNCIA SUPERIOR. DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 124 DA LOMAN. INAPLICABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelos ora recorridos contra ato do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que determinou a suspensão do pagamento da verba relativa à diferença de entrância, ao argumento de que a substituição é ínsita às funções de juiz substituto. 2. Em suma, cinge-se a controvérsia a decidir se a diferença de vencimentos a que se refere o art. 124 da Lei Complementar 35/1979 é devida ao juiz substituto de entrância inferior designado a exercer seu mister em entrância superior. 3. A jurisprudência do STJ entende que a função precípua do juiz substituto é exercer a substituição, nos termos da respectiva lei de organização judiciária, seja em que comarca for, independentemente de o juízo respectivo possuir ou não juiz titular. 4. A substituição é pressuposto inerente ao cargo de juiz substituto e, portanto, quando este substitui magistrado titulare, não faz jus a diferenças de vencimentos.
5. O disposto no art. 124 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional não se aplica aos juízes substitutos, mas somente aos juízes titulares de entrância inferior convocados para oficiar/substituir em entrância superior. Precedentes do STJ e da Suprema Corte: REsp 964.858/PB, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04/10/2010; REsp 839.317/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/09/2010; RE 110357, Relator(a): Min. Rafael Mayer, Primeira Turma, DJ 10-10-1986; MS 28343, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16-10-2014.
6. Recurso Especial provido. (REsp 1606734/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)
(destaquei)

E do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRONUNCIAMENTO – COISA JULGADA. Descabe dizer de coisa julgada em se tratando de processo administrativo. PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRONUNCIAMENTO – DÚVIDA – EXPLICITAÇÃO – CONTRADITÓRIO. Cuidando-se de simples explicitação do que decidido, não se pode cogitar de contraditório. JUIZ SUBSTITUTO – REMUNERAÇÃO – ARTIGO 124 DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL.
O disposto no artigo 124 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional não beneficia o juiz substituto, mesmo que esteja atuando, em tal condição, como titular de vara. Precedentes: Recursos Extraordinários no 110.357/SP, relator ministro Rafael Mayer, e no 496.953/GO, relator ministro Ayres Britto.
(MS 28343, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 15-10-2014 PUBLIC 16-10-2014)
(destaquei)

No mesmo sentido é o posicionamento do Conselho Nacional de Justiça, que assentou “
conforme precedentes do STF, STJ e do próprio CNJ, os juízes substitutos não fazem jus à diferença remuneratória, mesmo quando atuem em varas que inexistam juízes titulares. A substituição é a razão de ser do juiz substituto, não sendo cabível o pagamento de compensação por este desempenho. 3. O art. 124 da LOMAN não se aplica aos juízes substitutos da justiça estadual, mas somente aos juízes titulares, em situações em que for convocado para a substituição. Procedimento de Controle Administrativo que se conhece, e que se indefere
.” (CNJ, PP 0004757-18.2010.2.00.0000)

Como se vê, escorreita a condenação do ente público ao pagamento das diferenças das citadas verbas, excetuado o período em que o Requerente atuou como Juiz Substituto, tal qual determinado na sentença.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de janeiro de 2001, encontra-se o disposto na sentença em consonância com a jurisprudência.

Sobre o tema:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMAS 810/STF E 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1. As Cortes Superiores declararam a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, eis que o mesmo não recompõe de forma satisfatória as perdas decorridas pela inflação. Restou vedado o uso da TR desde o período de vigência da Lei Federal no 11.960/2009, devendo, pois, aplicar-se tão-somente o IPCA-E para fins de cálculo.
2. Adequação do julgado, quanto à incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). 3. Juízo de retração exercido. (N.U 1003646-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos e ratifico a sentença.

Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da inexistência de previsão do regramento quando da interposição dos apelos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1o VOGAL):

Peço vista dos autos, para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE OUTUBRO DE 2021:

O RELATOR DESPROVEU OS RECURSOS E RATIFICOU A SENTENÇA. PEDIU VISTA DOS AUTOS O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES). O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho integralmente o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos, para melhor analisar a matéria.

EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O RELATOR DESPROVEU OS RECURSOS E RATIFICOU A SENTENÇA, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator e do 1o Vogal, Dr. Yale Sabo Mendes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022